Tribunal: TJMT
Processo: 1006782-14.2025.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006782-14.2025.8.11.0045.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: JOCELIA LIMA DA CRUZ, ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: T. P. DE SA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. DEPRECIAÇÃO NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS AUTORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1.Trata-se de Ação indenizatória em que os autores adquiriram, em 29.11.2024, um veículo Fiat Toro Freedom prata da empresa reclamada, entregando como parte do pagamento uma motocicleta Biz 110L vermelha e um automóvel Ecosport FSL 1.6 branco e que embora houvesse a promessa de que o veículo seria entregue revisado, e em perfeitas condições, o automóvel apresentou diversos vícios ocultos e defeitos mecânicos logo após a aquisição, permanecendo inutilizável por cinco meses e que parte dos reparos foi custeada pela própria empresa, porém os autores tiveram que arcar com R$ 1.200,00, valor que não foi ressarcido e que o veículo Ecosport FSL 1.6 branco, ano 2014, placa QBA7B35, Renavan 1007832360, entregue como parte do negócio, não foi transferido para o nome da empresa até a data da propositura da ação, permanecendo registrado em nome da autora Jocelia. Diante disso, os autores requerem, a regularização da documentação do veículo Ecosport, com a devida transferência de propriedade, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.200,00, em razão dos vícios ocultos, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, pelos transtornos sofridos.
2. Com relação a ilegitimidade ativa em relação ao autor Aldemir Pereira dos Santos, conforme mencionado em sentença restou demonstrado nos autos que o contrato de compra e venda e os bens envolvidos estão vinculados unicamente à autora Jocelia Lima da Cruz, inexistindo prova de participação contratual ou prejuízo direto suportado por Aldemir.
3.Sentença de parcial procedência.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Pois bem. Em análise aos elementos, e, circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que com relação ao dano material pelo vício oculto no veículo razão não assiste à parte autora.No presente caso, verifica-se que a Autora, sabendo que estava comprando um veículo usado, não avaliou o seu estado quando da conclusão da avença, adotando postura omissa. E em casos de negócios jurídicos referentes a veículos usados, deve o comprador adotar uma postura de mais cautela e avaliar minuciosamente o estado do automóvel que esteja adquirindo, sendo incabível que, em razão de sua omissão, postule o ressarcimento de despesas relativas a defeitos detectados posteriormente, pois nesses casos há uma presunção de desgaste natural das peças.Nesta vertente, cabe ao comprador fazer as vistorias necessárias, com mecânico de sua confiança, ou seja analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação, e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra.Corroborando com o entendimento, seguem julgados proferidos em casos análogos:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PROBLEMAS MECÂNICOS (MOTOR). NEGATIVA DE COBERTURA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO. DEFEITO DECORRENTE DO TEMPO DE USO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Restando evidenciado nos autos que os problemas apresentados se tratam de depreciação natural do veículo ante o seu tempo de uso, qual seja, 07 anos, não há o que se falar em ilicitude praticada pela Ré, em razão da negativa de cobertura da garantia, logo, inexiste o dever de reparação a título de dano moral ou material. Sentença mantida. (N.U 1001604-97.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022). (Destaquei).EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA - VEÍCULO USADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR. Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o comprador/consumidor assume riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais, bem assim, a extensão e a forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor. Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo usado a ser adquirido, razão pela qual não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados, devolução integral do valor do veículo e/ou indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000210648952001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021). Quanto ao pleito de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à parte autora. O descumprimento contratual, por si só, sem demonstração de consequências excepcionais, não configura abalo moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento da vida em sociedade.No caso concreto, a autora não trouxe provas de que tenha sofrido constrangimento, humilhação ou situação vexatória que ultrapasse os limites do dissabor cotidiano.Outrossim, com relação a transferência do veículo - Ecosport foi comprovada a venda e a tradição do veículo automotor (arts. 1267 e 1267 do CC), a responsabilidade pela transferência do veículo cabe ao comprador, o qual, como novo proprietário, tem a obrigação de tomar esta providência junto ao Detran local, consoante norma descrita no art. 123, § 1o, do CTB, sendo que ao vendedor cabe apenas entregar, com o automóvel, os documentos necessários ao registro da transferência de propriedade. No caso em tela, os documentos jungidos nos autos demonstram satisfatoriamente que o veículo descrito na petição inicial foi vendido ao Requerido, conforme o contrato apresentado na inicial. Contudo, diante da tradição do bem, o Requerido não efetivou a transferência, de modo que o automóvel continua cadastrado no DETRAN/MT como propriedade da Autora.Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RELATIVIZADA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. É obrigação do adquirente transferir o veículo para o seu nome junto ao Departamento de Trânsito (DETRAN), nos termos do art. 123, § 1o, do CTB. 2. Ainda que não proceda à transferência do veículo, responde o novo proprietário por débitos posteriores à data da tradição comprovada nos autos. 3. O Superior Tribunal de Justiça mitigou a interpretação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade solidária do antigo proprietário se ficar comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1164972, 07045005720188070005, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no PJe: 15/04/2019).DISPOSITIVOAnte o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE para:a) DETERMINAR a parte Requerido transferência do bem e, ainda, o pagamento dos impostos, multas e respectivos pontos incidentes a partir de 29.11.2024 sobre o veículo ECOSPORT FSL 1.6 BRANCO, ano 2014, placa QBA7B35, Renavan 1007832360.b) Por pertinência, CONFIRMAR a medida liminar anteriormente concedida nos autos.De outro norte, opino por julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.Outrossim, opino por acolher a preliminar de ilegitimidade ativa para extinguir o processo, sem resolução de mérito, em relação ao autor Aldemir Pereira dos Santos (art. 485, VI, do CPC).Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias..(...)”
4. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca que a recorrente não avaliou o estado do veículo no ato da compra, contribuindo com o ocorrido, que cabe ao comprador fazer as vistorias necessárias, com mecânico de sua confiança, ou seja analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação, e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra.
5. O simples descumprimento contratual , embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral. Jurisprudência consolidada do c. STJ (AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020). Além do que, não houve a efetiva negativação, mas, tão somente cobrança em plataforma extrajudicial.
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006782-14.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCELIA LIMA DA CRUZ - CPF: 025.080.463-88 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), ALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.874.043-23 (RECORRENTE), T. P. DE SA LTDA - CNPJ: 46.730.959/0001-83 (RECORRIDO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026